Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PRODUÇÃO DA PROVA PELO RÉU. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante a regra geral de distribuição estática, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, caput, do Código de Processo Civil). Contudo, nas relações de consumo, o juiz pode inverter o ônus desde que reconheça a verossimilhança das alegações do autor e a hipossuficiência técnica (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

2- Na questão, a inicial foi instruída com vários relatórios médicos que prescrevem o tratamento pleiteado, o que corrobora a sua alegação e atrai a verossimilhança. Lado outro, não há prejuízo probatório ao recorrente. O juízo delimitou a controvérsia à aferição da necessidade terapêutica prescrita e determinou expedição de ofício à ANS para informar se o tratamento indicado encontra-se em seu rol de procedimentos. Outrossim, verifica-se que há nos autos de origem pareceres do NATJUS produzidos em casos similares, não havendo designação de qualquer outro meio de prova com ônus para a agravante, o que afasta a hipótese de prejuízo causado pela decisão vergastada.

3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.